Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. CONSUMIDORA LUDIBRIADA. TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK. ACESSO REMOTO DE COMPUTADORES E DISPOSITIVOS MÓVEIS. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. COLABORAÇÃO DECISIVA DA VÍTIMA.
1. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor.
3. Como preconizado pelo art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
4. Verificado nos autos que fora a própria autora/apelante a responsável pela realização de transferência de valores para a contas de terceiro e sem qualquer questionamento, conclui-se pela ausência de falha ou defeito nos serviços prestados pela instituição bancária.
5. O elevado grau de instrução, aliado à complexidade do cargo que ocupa (servidora do Senado Federal) conflita com a postura adotada pela recorrente que, de forma passiva e obediente às orientações dos criminosos, realizou transferências de valores a terceiros (sem qualquer questionamento) e, ainda, instalou aplicativo (AnyDesk) em seu celular que possibilita o acesso e controle remoto de computadores e dispositivos móveis, facilitando a atividade dos criminosos.
6. Recurso conhecido e desprovido.